Tribunal: TJSP
Processo: 1099799-63.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000612595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FRIGORÍFICO
FRIGOZZATTO EIRELI, ADITAR PARTICIPAÇÕES LTDA, ITAMAR LUIZ
LORENZATTO e ADELAR ANTÔNIO LORENZATTO, é embargado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração, anotando-
se o prequestionamento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de julho de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Embargos de Declaração n.o 1.099.799-63.2018.8.26.0100/50.000
Embargantes: CENTERMASTERSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. E
OUTROS
Embargada:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 45.559
Embargos
declaratórios.
Alegada
omissão.
Inocorrência. V. acórdão embargado que não pode
ser considerado omisso apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos
embargantes. Pretensão de rediscussão da matéria
que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente
configurado.
Embargos
rejeitados,
anotando o prequestionamento.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 261/265, alegando que o recurso tem por fim o
prequestionamento da matéria. Aduzem a ocorrência de omissão, em
razão da ausência de pronunciamento acerca da necessária
congruência e fidedignidade entre a fonte e a postagem publicada.
Ressaltam, ainda, que sequer são réus na ação penal, dando ênfase de
que na publicação há perseguição e excesso de referência a um dos
embargantes, extrapolando o direito da liberdade de expressão, além do
que, associa os recorrentes à prática do crime de lavagem de dinheiro e
tráfico de drogas. Defendem que não foram apresentados fundamentos
de direito que justifiquem a prevalência da liberdade de expressão em
conflito com a proteção à honra e à imagem dos embargantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
assegurado constitucionalmente. Requerem, assim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, além do
prequestionamento dos artigos 5o, incisos V e X, e 93, inciso IX, da CF;
artigo 19, da Lei 12.965/14; artigos 1.022, inciso II, 1.013, §1o, e 489, §1o,
todos do CPC.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
A pretexto de omissão, pretendem os embargantes
rediscutir a matéria já apreciada pelo v. acórdão, o que não tem
supedâneo legal, mesmo porque, tal vício não se encontra no julgado.
É cediço que a omissão que autoriza a oposição dos
aclaratórios é a estabelecida no bojo do julgamento impugnado, ou seja,
incidente sobre ponto que deveria ter sido pronunciado, e não em
relação ao entendimento da parte.
Com efeito, não é demais lembrar que a via recursal
dos embargos declaratórios
especialmente quando inocorrentes os
pressupostos que justificam a sua adequada utilização
não pode
conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios
da obscuridade, da omissão ou da contradição.
Verifica-se, na verdade, que a irresignação dos
recorrentes visa empresar aos embargos de declaração efeitos
infringentes, o que não se mostra viável no contexto do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Assim, não há vícios a serem sanados no v. acórdão,
de modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito nele
contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a
reforma pretendida nesta sede.
3. No que tange ao prequestionamento, é bom que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
diga que o julgador não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os embargos,
neste caso, são inábeis para o objetivado prequestionamento de
questões a serem submetidas a outra instância recursal. Prestam-se
somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao
entendimento do embargante. Enfim, mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (repita-se:
obscuridade, contradição, omissão e a hipótese de erro material).
Ademais, não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na
análise de dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente
porque o julgador não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas
predeterminadas pela parte, bastando que fundamente suas conclusões
como entender de Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy
Andrighi. Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Sendo o mesmo posicionamento adotado por este E.
Tribunal: “Do mesmo modo, não cabe esse recurso em matéria cível para
o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição
Federal, etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do
julgamento cível. Essa subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
contidos no sistema jurídico.” (Embargos de declaração no 147.433-1/4-01,
São Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos embargos de declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador Guimarães e
Souza).
Outrossim, mediante sua Corte Especial, o C. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão, no
sentido de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre
sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha
sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem.
Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp nos
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Isto porque a decisão deve conter fundamento jurídico
e não necessariamente fundamentação legal, a saber: “Recurso Especial
- Ausência de prequestionamento. 1 - Em sede de recurso especial há
necessidade do tema apresentado para discussão no juízo qualificado,
ser prequestionado, quer implícita, quer explicitamente. 2 - Sem registro
precedente nos autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada em grau de
recurso extremo. 3 A atual carta magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento jurídico a
respeito, não abre lugar para que se adote qualquer posição processual
que conduza a aceitação de ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com os padrões
aplicados pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, deve
continuar a ser exigido como pressuposto de sua admissibilidade, sob
pena de se impor, também, surpresa a parte contrária em um dos últimos
momentos recursais da ação. 4 - 'Certo é que não se deve exigir o
prequestionamento com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser conhecidas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1099799-63.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
expressa disposição legal, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, é de
atenuar-se o seu rigor' (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 'in' Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça), bem como, 'parece-me
constituir exagero do formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para aperfeiçoar-se o prequestionamento, e a necessidade de oposição
de embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de modo implícito,
está contido no acórdão recorrido' (Ministro Costa Leite, in Recurso
Especial:
admissibilidade
e
procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.” (STJ, Recurso Especial no 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado) (grifo nosso). No mesmo sentido, o Supremo Tribunal
Federal assim se posicionou nos recursos extraordinários nos: 80.004-SE,
109.817-SP, 75.413-MG.
4. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração, anotando-se o prequestionamento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A294